Tribunal: TJMT
Processo: 1006690-24.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006690-24.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIVALDO DIAS DA SILVA - CPF: 918.969.911-49 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DURANTE SERVIÇO. POLICIAL PENAL. MORTE DE DOIS SERVIDORES E GRAVES SEQUELAS FÍSICAS E PSÍQUICAS AO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nivaldo Dias da Silva contra sentença que reconheceu a omissão estatal na assistência pós-acidente, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas afastou a responsabilidade objetiva do ente público pelo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se há nexo de causalidade entre o acidente e a atuação estatal, caracterizando a responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) se o valor fixado para indenização por danos morais é adequado diante da gravidade das sequelas suportadas pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, no exercício de suas funções.

4. No caso concreto, é incontroverso que o acidente ocorreu durante o serviço do apelante e envolveu veículo oficial conduzido por outro agente público, não havendo causa excludente de responsabilidade que rompa o nexo causal.

5. A tese defensiva de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a responsabilidade estatal em caso análogo, no qual houve a condenação do ente público pela morte de outro servidor no mesmo acidente.

6. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a extensão do dano, o impacto das sequelas na vida pessoal e profissional do apelante, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a servidor público em serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o evento danoso. 2. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade das sequelas suportadas pela vítima e à conduta omissiva ou comissiva do ente público".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Nivaldo Dias da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na sentença, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data da sentença, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a citação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que houve erro ao não se reconhecer o nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido, uma vez que o acidente ocorreu em serviço, envolvendo veículo oficial do Estado conduzido por servidor público.

Alega, ainda, que a omissão estatal contribuiu para o agravamento de sua condição pós-acidente, razão pela qual requer o reconhecimento do nexo causal e a majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que considera compatível com as sequelas físicas e psíquicas decorrentes do evento.

Ressalta, ademais, a existência de precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado em caso análogo, no qual o falecimento de outro policial penal, no mesmo acidente, ensejou a reforma da sentença de improcedência e a consequente condenação do ente estatal ao pagamento de indenização à família da vítima.

Diante disso, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, com a consequente majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que o recurso de apelação interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, tanto sob os aspectos extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se breve exposição dos fatos que originaram a demanda.

O apelante alega que, em 6 de abril de 2021, sofreu grave acidente automobilístico enquanto prestava serviço ao Estado de Mato Grosso, sendo o único sobrevivente entre os três agentes penitenciários que ocupavam a viatura oficial.

As lesões decorrentes do evento resultaram em severas sequelas físicas e psíquicas, impactando significativamente sua vida pessoal e profissional.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a omissão estatal na assistência pós-acidente ao autor e condenando o Estado ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

No entanto, afastou a responsabilidade direta pelo evento, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre o acidente e qualquer conduta estatal.

O apelante insurge-se contra esse entendimento, sustentando equívoco no afastamento do nexo causal e pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado, com a consequente majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de nexo causal entre o acidente e a atuação estatal, determinante para a responsabilização objetiva do ente público, bem como à adequação do quantum indenizatório fixado.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva estatal fundamenta-se na teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a atuação estatal, salvo se presente causa excludente de responsabilidade.

No caso em exame, é incontroverso que o apelante, na qualidade de policial penal, encontrava-se a serviço do Estado no momento do acidente, bem como que o veículo oficial era conduzido por outro agente público igualmente no exercício de suas funções.

Também não há dúvidas de que o evento resultou no falecimento de dois servidores e deixou o apelante com graves sequelas físicas e psicológicas.

Ademais, restou demonstrado que o Estado não prestou a assistência devida ao servidor após o acidente, omitindo-se no custeio de despesas essenciais à sua recuperação.

A tese defensiva do Estado fundamenta-se na ausência de culpa da Administração Pública, sob o argumento de que o acidente decorreu de fatores naturais, como chuva e perda de controle do veículo pelo condutor.

Todavia, em hipóteses como a dos autos, a culpa estatal não é elemento indispensável para a configuração da responsabilidade, sendo suficiente a demonstração de que o dano decorreu de ato praticado por agente público no desempenho de sua função.

Além do mais, em caso análogo, referente ao mesmo acidente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado no julgamento da ação ajuizada pela cônjuge de um dos agentes falecidos, conforme se extrai do precedente proferido no Processo n.º 1006701-87.2022.8.11.0007.

Na ocasião, restou assentado que, evidenciada a culpa do condutor do veículo, servidor público, restaria caracterizado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação do ente estatal, impondo-se o dever de indenizar, senão vejamos:

EMENTA - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO ESPOSO DA PARTE AUTORA – FUNCIONÁRIO PÚBLICO – CULPA DO CONDUTOR, TAMBÉM SERVIDOR DO ESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A responsabilidade objetiva Estatal está prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” ( RE 136.861/SP).

2. Estando evidenciada a culpa do condutor do veículo, funcionário público, fica configurado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do ente público demandado, pois o Estado responde objetivamente pelos atos causados por seus agentes.

3. É possível o abatimento do valor recebido a título de Seguro DPVAT, desde que comprovado o seu pagamento.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

(N.U 1006701-87.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Considerando a identidade das circunstâncias fáticas, deve-se aplicar o mesmo entendimento ao presente caso, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pelo acidente automobilístico ocorrido em 6 de abril de 2021, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade das sequelas físicas e psicológicas suportadas pelo apelante, a omissão estatal na assistência ao servidor, a jurisprudência em casos semelhantes e a função compensatória e pedagógica da indenização.

O montante arbitrado na sentença recorrida, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se insuficiente diante da extensão do dano, razão pela qual deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em consonância com precedentes jurisprudenciais em hipóteses análogas.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pelo acidente automobilístico ocorrido em 6 de abril de 2021, bem como para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Outrossim, o montante deverá ser corrigido nos termos das Súmulas n.º 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se os marcos iniciais para a incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados nos Temas n.º 810, do Supremo Tribunal Federal, e 905, do Superior Tribunal de Justiça, até 8 de dezembro de 2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025